Tribunal: TJMT
Processo: 1099363-60.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099363-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. CLÁUSULA DE ÊXITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e por escritório de advocacia contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, julgou procedente o pedido para fixar honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há deserção do recurso do autor diante da dispensa legal de custas; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra ou ultra petita; (iv) verificar a adequação da ação de arbitramento diante da existência de contrato escrito; e (v) definir se o advogado faz jus ao arbitramento de honorários e qual o quantum devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 82, §3º, do CPC possui aplicação ampla às ações de cobrança e de arbitramento de honorários, dispensando o adiantamento de custas pelo advogado, afastando a deserção.

O juiz exerce o poder-dever de indeferir provas desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa.

Não há julgamento extra ou ultra petita quando o arbitramento de honorários com base no art. 22, §2º, do EOAB corresponde ao pedido formulado diante de lacuna contratual quanto à rescisão antecipada.

A ação de arbitramento é via adequada quando inexistente estipulação específica para a hipótese de rescisão unilateral, ainda que haja contrato com cláusula de êxito.

O valor da causa pode ser fixado por estimativa em ações de arbitramento, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

A rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, mesmo em contratos com cláusula ad exitum.

Cláusula contratual que prevê o perecimento integral do direito a honorários por serviços não concluídos mostra-se abusiva, por implicar enriquecimento sem causa.

Termos de quitação genéricos não afastam o direito ao arbitramento quando não abrangem o período posterior ou a integralidade dos serviços prestados.

O arbitramento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, o tempo de atuação, a complexidade da causa e a ausência de proveito econômico mensurável.

A fixação em percentual sobre o valor da causa mostra-se inadequada no caso concreto, impondo-se a fixação por quantia certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (réu) e desprovido (autor).

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que pactuada cláusula de êxito. 2. É abusiva a cláusula contratual que exclui integralmente a remuneração por serviços já prestados em caso de rescisão antecipada, por ensejar enriquecimento sem causa. 3. Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa e o arbitramento deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado em quantia certa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CPC, arts. 82, §3º, 292, 324, §1º, II, 370; CC, arts. 121 e 884; EOAB, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; TJ-MT, Apelação 1054973-05.2025.8.11.0041, j. 03.12.2025; TJ-MT, Apelação 1077515-17.2025.8.11.0041, j. 09.04.2026; TJ-MT, Apelação 1093890-93.2025.8.11.0041, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa (Autos 5104391-43.2019.8.09.0093), com juros de mora mediante taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA.

Na sentença, o magistrado reconheceu que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu com base em contrato firmado em 2016, o qual foi rescindido unilateralmente pelo banco em 19/11/2020, resultando na destituição do autor dos processos sob seu patrocínio. Considerou que, embora o contrato previsse remuneração por atos processuais e ao final da demanda conforme recuperação do crédito, não havia previsão específica sobre remuneração em caso de rescisão contratual com processos ainda em trâmite.

Em suas razões recursais, o Banco alega, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas; (ii) julgamento extra/ultra petita; (iii) inadequação da via eleita; (iv) incorreção do valor da causa; e (v) indevida isenção/dispensa de custas. No mérito, sustenta: (i) existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento; (ii) regime remuneratório completo previsto contratualmente; (iii) quitações anuais por todos os serviços prestados até 31/12/2019 e renúncia expressa; (iv) natureza de título executivo extrajudicial do instrumento contratual; (v) previsão contratual específica para rescisão com processos em andamento; (vi) não implementação da condição suspensiva e inexistência de proveito econômico; e (vii) inadequada invocação do art. 170 da CF para afastar contrato válido.

Por sua vez, Galera Mari Advogados Associados, em suas razões recursais, pleiteia a majoração dos honorários arbitrados, argumentando que o percentual fixado não observou adequadamente o diligente trabalho desenvolvido pelo escritório, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo banco, inclusive decorrente de benefícios fiscais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

O banco réu, em suas contrarrazões, suscita preliminar de deserção do recurso do autor, alegando inaplicabilidade do §3º do art. 82 do CPC ao caso, e reitera os argumentos de sua apelação.

O escritório autor, em suas contrarrazões, refuta as alegações do banco, sustentando que este pratica "litigância predatória reversa" ao insistir em teses já pacificadas pela jurisprudência, e defende a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento do direito ao arbitramento, postulando apenas sua majoração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO BANCO BRADESCO S/A

1. Da deserção do recurso do autor

Inicialmente, analiso a preliminar de deserção suscitada pelo banco réu em suas contrarrazões ao recurso do autor.

O banco alega que o §3º do art. 82 do CPC, que dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais nas ações de cobrança de honorários, não se aplicaria às ações de arbitramento, por estas possuírem natureza declaratória.

Não assiste razão ao banco. O art. 82, §3º do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, estabelece:

"Art. 82, §3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."

A expressão "por qualquer procedimento" evidencia a amplitude da norma, que não se restringe apenas às ações nominadas como "de cobrança". A ação de arbitramento de honorários, embora tenha fase declaratória, possui natureza condenatória, pois visa à constituição de um crédito líquido a partir de um fato jurídico existente, culminando em título executivo judicial.

Portanto, rejeito a preliminar de deserção.

2. Do cerceamento de defesa

O banco apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral requerida, especificamente o depoimento pessoal do representante do escritório autor.

A preliminar não merece acolhimento. O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, o magistrado fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, considerando suficiente a prova documental já produzida. A relação contratual entre as partes está amplamente documentada nos autos, incluindo o contrato de prestação de serviços, seus aditivos, termos de quitação e a notificação de rescisão.

O depoimento pessoal do representante do escritório autor seria dispensável, pois as questões controvertidas são predominantemente de direito ou já estão suficientemente demonstradas pelos documentos juntados. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o juiz considera suficientes as provas já produzidas.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Do julgamento
extra/ultra petita

O banco apelante alega que a sentença seria
extra/ultra petita
por ter arbitrado honorários com base no art. 22, §2º, do EOAB, não obstante a existência de contrato escrito e aditivos que regulam exaustivamente a remuneração.

A preliminar não procede.

A ação de arbitramento de honorários tem por objeto justamente a fixação judicial de remuneração pelo trabalho advocatício prestado, quando não há estipulação específica aplicável à situação concreta.

No caso, embora existisse contrato escrito entre as partes, este não previa expressamente como se daria a remuneração em caso de rescisão unilateral com processos ainda em trâmite. Pelo contrário, a cláusula 17.6 do contrato estabelecia o "perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos", o que evidencia a lacuna contratual quanto à remuneração pelo trabalho já realizado em caso de rescisão antecipada.

Assim, ao arbitrar honorários com base no art. 22, §2º, do EOAB, o magistrado atendeu exatamente ao pedido formulado na inicial, não havendo que se falar em julgamento extra ou ultra petita.

Rejeito a preliminar.

4. Da inadequação da via eleita

O banco apelante sustenta a inadequação da via eleita, argumentando que, havendo contrato escrito, caberia execução do título extrajudicial ou ação revisional, e não arbitramento.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários é cabível justamente quando não há estipulação específica sobre a remuneração devida ao advogado em determinada situação, como no caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, independentemente da existência de cláusula contratual vinculando a remuneração ao êxito da demanda. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Portanto, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

5. Da incorreção do valor da causa

O banco apelante alega que o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) não corresponde ao conteúdo econômico efetivamente perseguido pelo autor, que seria um percentual sobre o valor atualizado da causa trabalhada.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 292 do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB,art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa" (AgIntno
AREsp 1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

1. Do direito ao arbitramento de honorários

A questão central da controvérsia consiste em definir se o escritório autor faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

O banco apelante sustenta que: (i) havia contrato escrito com regime remuneratório completo; (ii) o escritório autor já recebeu pelos serviços prestados, conforme termos de quitação anuais; (iii) a cláusula 17.6 do contrato prevê expressamente o perecimento do direito a pagamentos por serviços não concluídos em caso de rescisão; e (iv) não houve implemento da condição suspensiva (recuperação do crédito) que ensejaria o pagamento de honorários de êxito.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhida.

Primeiramente, é incontroverso que o contrato entre as partes foi rescindido unilateralmente pelo banco em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos. Também é incontroverso que o contrato previa remuneração baseada principalmente no êxito (recuperação do crédito), além de adiantamentos por atos processuais específicos.

A cláusula 17.6 do contrato estabelecia que, em caso de rescisão, o banco pagaria ao escritório "a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Tal cláusula, ao prever o "perecimento do direito" à remuneração por serviços não concluídos, revela-se abusiva e contrária ao princípio da valorização do trabalho humano (art. 170 da CF), pois permitiria ao contratante se beneficiar do trabalho já realizado pelo advogado sem a devida contraprestação, configurando enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

O STJ já pacificou o entendimento de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, em contratos com previsão de remuneração vinculada ao êxito, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

Quanto aos termos de quitação anuais, estes se referem expressamente aos serviços prestados até 31/12/2019, conforme cláusula 6.22 do contrato, não abrangendo o período de 01/01/2020 a 19/11/2020 (data da rescisão), nem os honorários que seriam devidos pela recuperação final do crédito, cuja possibilidade foi frustrada pela rescisão unilateral.

Ademais, o próprio STJ já analisou casos envolvendo o mesmo contrato celebrado entre o Banco Bradesco e o escritório Galera Mari, reconhecendo o direito ao arbitramento de honorários, conforme demonstrado nas contrarrazões do autor.

Portanto, reconheço o direito do escritório autor ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho realizado até a rescisão do contrato.

2. Do
quantum
arbitrado

O magistrado de primeiro grau arbitrou os honorários em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa trabalhada (Autos 5104391-43.2019.8.09.0093).

O banco apelante pleiteia a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do percentual arbitrado. Por outro lado, o escritório autor requer a majoração do percentual, argumentando que o valor fixado não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC.

Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme
Marinoni,
in
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que
interessa

para
condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016
).

Assim, o
magistrado deve se ater aos
critérios
qualitativos

do
causídico durante a sua
participação

no
feito, a fim de
arbitrar

os

honorários

de
forma
justa,

razoável
e proporcional.

No caso em análise, não houve recuperação de crédito nas ações executivas objeto desta demanda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido. Assim, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado das causas.

Verifica-se que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas nos autos em discussão, não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser fixado em R$ 10.000,00 (
dez mil
reais).

Neste sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL - MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC. Não se configura julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta. Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto o magistrado de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado. Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes”. (N.U 1077515-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa. O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo. IV. Dispositivo e tese. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido para minorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido. Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.” (N.U 1093890-93.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Em face do exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
dou parcial
provimento
a
o recurso do banco, para
arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
e
nego provimento
ao recurso do escritório de advocacia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026